Tribunal: TJDFT
Processo: 0708435-03.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708435-03.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO PARKSHOPPING EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Condomínio do ParkShopping contra decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 64269220). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 8 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO